Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706669-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ALAA MOUSSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Infojud. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, via Dje, para apresentar contraminuta.